Tribunal: TCU
Processo: 012.155/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9235/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial e, neste momento, o TCU deve avaliar o pedido formulado por José Severino Ramos de Souza, como então prefeito de Gameleira - PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), para o parcelamento do débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , com a subjacente redução do valor do débito a partir da determinação proferida pelo Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara , em 72 (setenta e duas) prestações mensais; Considerando que, para tanto, o ora peticionante teria, em síntese, anunciado que " (...) na impossibilidade de sobrestamento do presente até localização do restante dos comprovantes, requer de Vossa Excelência parcelar o R$ 307.401,40 em 72 (setenta e duas) pagamentos " (Peça 138); Considerando que, em sintonia com os precedentes fixados pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 4611/2021 e 2.556/2017, da 2a Câmara, e dos Acórdãos 3.172/2016 e 2.700/2020, do Plenário, a Seproc propôs, excepcionalmente, o deferimento da aludida solicitação em prol do ora peticionante; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que, até a presente data, não teria sido constituído o processo de cobrança executiva em desfavor do aludido responsável, não tendo ocorrido a remessa ao órgão responsável pela execução do título executivo, ao passo que subsistiria, assim, o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento da dívida; Considerando que a Seproc assinalou que o montante atual da dívida fixada pelos itens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 102) estaria em R$ 552.846,38, como débito e em R$ 34.527,00, como multa, e, assim, anotou a razoabilidade na excepcional autorização para o recolhimento da dívida em maior número de parcelas; Considerando, por fim, que o parecer do Ministério Público junto ao TCU estaria também nesse sentido (Peça 142), destacando que, diante do elevado valor do débito fixado pelo item 9.2.1 do Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara , seria razoável o parcelamento em 72 prestações mensais, ao passo que o pedido de parcelamento efetuado pelo responsável não teria abrangido a multa fixada originalmente em R$ 30.000,00 pelo item 9.3 do Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara , com o pagamento autorizado em 36 parcelas mensais pelo item 9.4 do Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , estando esse em razoável horizonte temporal, e, desse modo, não mereceria contar com a excepcional ampliação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito imputado pelo item 9.2.1 do Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara em desfavor de José Severino Ramos de Souza (CPF XXX.078.434-XX), por 72 (setenta e duas) parcelas iguais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável no sentido de, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.155/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Severino Ramos de Souza (CPF XXX.078.434-XX). 1.2. Entidade: Município de Gameleira - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira, entre outros, representando José Severino Ramos de Souza. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a José Severino Ramos de Souza, para ciência, informando que o excepcional atendimento do presente pedido deve resultar no futuro indeferimento de qualquer novo pedido idêntico ou semelhante, além de informar que o recolhimento da dívida deve ser feito pelo aporte de recursos próprios do responsável, e não de recursos públicos provenientes, por exemplo, do erário municipal ou estadual.